Tribunal: STF
Processo: Rcl 93177
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. SUSCITADA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. LIMINAR INDEFERIDA.

Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Juiz de Direito da Comarca de Cornélio Procópio, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos nº 0001693-59.2026.8.16.0075 e 0001729-04.2026.8.16.0075.
A defesa narra que “O Reclamante figura como investigado no bojo do Inquérito Policial nº 0001693-59.2026.8.16.0075, em trâmite perante a Delegacia da Mulher de Cornélio Procópio/PR, sob a supervisão judicial da autoridade ora Reclamada.” 
Alega que “a despeito das petições e dos mandatos juntados, o acesso aos autos eletrônicos permanece bloqueado, e a autoridade policial se mantém inerte, impedindo na prática que a defesa técnica tenha conhecimento dos elementos de informação já coligidos e formalmente incorporados ao procedimento”.
Intimada para emendar a inicial, procedendo à juntada do ato reclamado, esclarece que “a ausência de tais documentos na peça exordial decorre, precisamente, do objeto central desta Reclamação: a negativa arbitrária e sistemática de acesso aos autos pelo Juízo da Vara Criminal de Cornélio Procópio/PR.”

Requer, em sede liminar:

“2.A concessão de MEDIDA LIMINAR para determinar ao Juízo da Vara Criminal de Cornélio Procópio/PR que promova a habilitação concreta, irrestrita e imediata da defesa nos autos nº 0001693-59.2026.8.16.0075 e nº 0001729-04.2026.8.16.0075, garantindo o acesso ao decreto de renovação da prisão temporária e demais atos documentados; 
3. A suspensão urgente dos atos arbitrários que impedem o exercício da advocacia e o direito constitucional de defesa de Ademar Campos ter acesso a decisão. 
4. Caso Vossa Excelência entenda pertinente, oficie a Vara Criminal de Cornélio Procópio, para que preste informações sobre a não habilitação da defesa aos autos principais ainda em sede de juiz das garantias junto aos autos N. 0001693- 59.2026.8.16.0075 mesmo após juntada de procuração e 2. Informar por que da decisão de Mov. 55, dos autos 0001729-04.2026.8.16.0075, que decretou a renovação da temporária nos autos apensos, não deu conhecimento a defesa, desde o dia 10/04 e tão somente ao ministério público, permanecendo tal situação até os dias atuais. (Prazo de 48 horas), devido a réu prezo, deficiente auditivo, analfabeto e prezo já a 35 dias.”  

Prestadas as informações solicitadas, vieram os autos conclusos para análise do pedido de liminar. 

É o relatório. DECIDO.
Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores para o deferimento da liminar.
A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.
Pretendeu o legislador evitar que a reclamação fosse utilizada de forma indiscriminada e para finalidades que não são adequadas à sua previsão constitucional. Nesse sentido, esta Corte já assentou que “a reclamação, vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011). 
In casu, o Juízo reclamado informou que: 

“Em 20 de março de 2026, às 19h10, certificou-se o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do Reclamante (seq. 38.1, dos autos nº 0001729-04.2026.8.16.0075). Na mesma data, por meio de petição autônoma distribuída sob o nº 0001841-70.2026.8.16.0075, a Defesa requereu acesso aos autos nº 0001729-04.2026.8.16.0075, em que decretada a custódia cautelar. Importante destacar que, neste primeiro momento, não foi requerido acesso aos autos de Inquérito Policial nº 0001693-59.2026.8.16.0075, conforme se infere da petição inicial (seq. 1.1, dos autos nº 0001841- 70.2026.8.16.0075).
Já no dia seguinte, 21 de março de 2026, deferiu-se o pedido de habilitação formulado pela Defesa técnica e, na mesma data, concedeu-se efetivamente acesso aos autos (seq. 41.0, dos autos nº 0001729- 04.2026.8.16.0075).
(...)
Ocorre que, em outras oportunidades, especificamente em 31 de março, 7 e 14 de abril de 2026, a Defesa técnica do Reclamante juntou aos autos de Inquérito Policial nº 0001693-59.2026.8.16.0075 cópia do instrumento de mandato que lhe foi outorgado (seqs. 20.1, 21.1 e 25.1), o que, embora não tenha sido requerido expressamente, pode ser inferido como pedido de habilitação nos referidos autos. 
Neste ponto, cumpre ressaltar que os autos não vieram conclusos a este Juízo para deliberação a respeito da habilitação da Defesa nos autos de Inquérito Policial. 
Não obstante, o acesso do Patrono do Reclamante ao respectivo caderno investigatório foi efetivado em 6 de maio de 2026, conforme se verifica do registro de habilitação extraído do Sistema Projudi.
(...)
Ademais, no que se refere à decisão de seq. 55.1 dos autos nº 0001729-04.2026.8.16.0075, que, em síntese, determinou a prorrogação da prisão temporária do Reclamante, o acesso de sua Defesa técnica foi devidamente franqueado em 10 de maio de 2026 (seq. 61.0)” (e-Doc. 15, fls. 2-3)

Desta sorte, não se vislumbra, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida cautelar. 
Ex positis , INDEFIRO o pedido de liminar. 
Dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal para elaboração de parecer. 

Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente